Tribunal: TJDFT
Processo: 0021062-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. REGRA. DATA DA SENTENÇA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
I. Havendo a sentença sido prolatada sob a égide do CPC/2015, em regra, os honorários advocatícios são arbitrados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC).
II. Quando a aplicação literal do artigo 85, § 2o, do CPC implicar a fixação honorários advocatícios em valor muito superior ao trabalho desenvolvido pelo causídico e um ônus desproporcional à parte vencida, a norma deve ser relativizada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8o do CPC, bem como da proibição do enriquecimento sem causa.
III. Deu-se parcial provimento aos recursos.